Tribunal: TJMT
Processo: 1006822-94.2026.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006822-94.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEICY ALVES DE ARRUDA - CPF: 031.542.471-06 (RECORRENTE), ERNANES SOARES MARIA - CPF: 327.799.921-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RELIGAÇÃO DO FORNECIMENTO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. IMPEDIMENTO TÉCNICO DECORRENTE DE IRREGULARIDADE NO PADRÃO DE ENTRADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por dano moral formulado por consumidora que alegou demora injustificada na religação do fornecimento de energia elétrica após firmar termo de confissão de dívida e efetuar o pagamento da primeira parcela. A concessionária sustenta que a religação não foi realizada de imediato em razão de irregularidades no padrão de entrada da unidade consumidora, cuja adequação competia à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica decorreu de falha na prestação do serviço pela concessionária ou de impedimento técnico imputável à consumidora; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária comprova, por meio de ordens de serviço e registros fotográficos, que suas equipes técnicas compareceram à unidade consumidora em diversas oportunidades para realizar a religação.

4.

Os documentos demonstram que a religação não foi concluída em razão de irregularidades existentes no padrão de entrada de energia, cuja adequação era de responsabilidade da consumidora.

5.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 atribui ao consumidor o dever de instalar, manter e adequar tecnicamente o padrão de entrada de energia, bem como de regularizar as instalações quando constatadas deficiências técnicas ou de segurança.

6.

A impossibilidade de restabelecimento imediato do fornecimento decorre de impedimento técnico alheio à vontade da concessionária, inexistindo conduta ilícita ou falha na prestação do serviço.

7.

Ausente ato ilícito imputável à concessionária, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil nem o dever de indenizar por dano moral.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006822-94.2026.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Leicy Alves De Arruda

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil proponho JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na pretensão inicial.”.

Na petição inicial, a Autora narra que é titular da unidade consumidora nº 6/3039858-0, firmou Termo de Confissão de Dívida com a Requerida, efetuou o pagamento da primeira parcela e solicitou a religação, o que não foi atendido pela concessionária de energia, deixando a Autora sem o fornecimento de energia por vários dias. Sustenta ter realizado diversos contatos administrativos, com abertura de protocolos, sem solução imediata, postula indenização por dano moral.

Em contestação, a Requerida alega que no dia 26/09/2025 realizou inspeção e verificou que a unidade consumidora estava autoreligada, no dia 29/01/2026 realizou nova inspeção e verificou que a unidade consumidora permanecia autoreligada. Sustenta que em 31/01/2026 autora realizou o parcelamento dos débitos. Afirma que, após a solicitação de religação em 31/01/2026, foi impedida de realizar o procedimento devido à falta de adequação do padrão, sustenta inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de dano moral indenizável.

Restou incontroverso nos autos que o fornecimento de energia da unidade consumidora da autora foi interrompido e restabelecido foi realizado no dia 19/02/2026, após a readequação técnica.

Na analise dos autos, verifico que a Reclamada logrou êxito em comprovar que a demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica não decorreu de inércia na prestação do serviço, mas de impedimento técnico que inviabilizou a imediata religação da unidade consumidora. Para tanto, colacionou aos autos diversas Ordens de Serviço e registros fotográficos, os quais demonstram que suas equipes técnicas compareceram ao imóvel em múltiplas oportunidades, contudo, restaram impossibilitadas de concluir a religação em razão de irregularidades constatadas no padrão de entrada de energia da unidade consumidora, cuja regularização incumbia à parte Autora.

Nesse sentido, os artigos 30, 40 e 42 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL,
in verbis
:

Art. 30. O consumidor e demais usuários devem instalar e construir os seguintes equipamentos e instalações, desde que exigidos nas normas técnicas da distribuidora:

I -
padrão de entrada de energia, de modo que seja possível a realização da leitura a partir da via pública ou a partir de acesso livre e irrestrito para a distribuidora, conforme padrão técnico da distribuidora
;

II -
caixas, quadros, painéis ou cubículos destinados à instalação de medidores, transformadores de medição e outros aparelhos da distribuidora, necessários à medição e à proteção dessas instalações
;

III - compartimento destinado à instalação de equipamentos de transformação e proteção; e

IV - equipamentos de proteção e sistemas de aterramento, observando os requisitos de cada tipo de padrão de entrada especificados nas normas técnicas da distribuidora.

Art. 40. É responsabilidade do consumidor e demais usuários manter a adequação técnica e a segurança de suas instalações.

(...)

Art. 42. O consumidor e demais usuários devem adaptar, regularizar ou substituir as instalações de entrada de energia nas seguintes situações:

I - descumprimento das normas e padrões vigentes à época da primeira conexão;

II - deficiência técnica ou de segurança, de que tratam o art. 43 e o art. 353;
ou

III - inviabilidade técnica para instalação do novo sistema de medição nos casos de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento, aplicação de benefício tarifário e migração para o Ambiente de Contratação Livre - ACL.

Portanto, não há falar em demora injustificada na prestação do serviço, porquanto a impossibilidade de restabelecimento do fornecimento decorreu de circunstância alheia à vontade da concessionária, a qual adotou as providências que lhe competiam, conforme demonstrado pelas ordens de serviço e pelos registros fotográficos acostados aos autos.

Assim, inexistente conduta ilícita atribuível à Reclamada, não restando configurado a falha na prestação do serviço e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Ante o exposto
, conheço o recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026